Tribunal: TJMT
Processo: 1015675-71.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015675-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), HUMBERTO DE CARVALHO FILHO - CPF: 078.329.071-34 (AGRAVADO), IOLANDA JORGE MARTINS - CPF: 361.616.081-20 (AGRAVADO), IRANIR ATAIDE DE MATOS - CPF: 229.328.441-72 (AGRAVADO), JOVELINA PAES DE ALMEIDA - CPF: 513.343.641-68 (AGRAVADO), ADAIR MARIA DEZULA - CPF: 284.168.211-00 (AGRAVADO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES - CPF: 246.532.250-87 (AGRAVADO), LUIZ ERNESTO HERDINA - CPF: 196.532.989-68 (AGRAVADO), LUIZ MARIO DA COSTA - CPF: 139.611.601-04 (AGRAVADO), MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN - CPF: 349.330.009-30 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ADELINO GARBUGGIO - CPF: 024.891.209-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUDDITH SOARES DEZULA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015675-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: HUMBERTO DE CARVALHO FILHO, IOLANDA JORGE MARTINS, IRANIR ATAIDE DE MATOS, JOVELINA PAES DE ALMEIDA, ADAIR MARIA DEZULA, JULIANO SGUIZARDI, LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES, LUIZ ERNESTO HERDINA, LUIZ MARIO DA COSTA, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.

583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR

- EXECUÇÃO DO
DECISUM
INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA
ERGA OMNES
– (TEMA 723 )- CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,º LXXVIII, DA CF –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015675-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: HUMBERTO DE CARVALHO FILHO, IOLANDA JORGE MARTINS, IRANIR ATAIDE DE MATOS, JOVELINA PAES DE ALMEIDA, ADAIR MARIA DEZULA, JULIANO SGUIZARDI, LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES, LUIZ ERNESTO HERDINA, LUIZ MARIO DA COSTA, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015675-71.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC/SP, acolheu parcialmente a Impugnação para
excluir os juros remuneratórios dos cálculos, devendo ser aplicado a diferença existente entre o índice de 42,72% e o creditado nas cadernetas de poupança, computando-se juros desde a data de citação na ação coletiva (21/05/1993) e correção monetária, consoante determinado no título judicial.
Rejeitou o argumento de ilegitimidade dos exequentes por não serem filiados ao IDEC, da prévia liquidação e, por fim, deferiu o levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos.

O agravante alega falta de condição da ação porque não houve a prévia liquidação da sentença.

Diz que os exequentes não têm legitimidade para interpor o feito porque não eram filiados ao IDEC.

Afirma que os efeitos do julgado na Ação Civil Pública não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo.

Discorre sobre o excesso de execução, pois “
A sentença e o acórdão do STJ que formaram a coisa julgada também nada falaram sobre março a maio de 1990 ou fevereiro de 1991. Apesar disso, a r. decisão agravada acobertou índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada neste processo alcançasse os alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II”
.

Insurge-se contra a determinação para o levantamento da quantia incontroversa, justamente pela possibilidade de se extinguir o feito diante das matérias de ordem pública arguidas.

Efeito suspensivo deferido (id n 101710958).

Contraminuta apresentada (id n.

104566971).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015675-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: HUMBERTO DE CARVALHO FILHO, IOLANDA JORGE MARTINS, IRANIR ATAIDE DE MATOS, JOVELINA PAES DE ALMEIDA, ADAIR MARIA DEZULA, JULIANO SGUIZARDI, LUIZ ANTONIO LOPES RODRIGUES, LUIZ ERNESTO HERDINA, LUIZ MARIO DA COSTA, MARIA IDALINA NABARRETTE TREVISAN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 e abrangência erga omnes.

Cuida-se de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco Bamerindus S/A, sucedido pelo Banco HSBC S/A, na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.

O agravante argumenta que o instituto da coisa julgada no que diz respeito à sentença prolatada na ACP em referência, incidiria somente nos limites da competência territorial do órgão prolator, ou seja, só aos poupadores que tinham caderneta Em São Paulo, e por essa razão o título apresentado em juízo seria nulo.

Todavia, o STJ já consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do
decisum
que se pretenda executar. (REsp n. 1243887/PR).

E mais, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), o STF definiu o seguinte:

"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas."

Assim, declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Sobre a legitimidade de não associado do IDEC para requerer o Cumprimento da Sentença, n
o Resp n. 1.391.198 o STJ (Tema 723) decidiu pela aplicabilidade do decisum proferido, por força da coisa julgada, a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, de vinculação ou não ao IDEC, e reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Isso porque a decisão prolatada em Ação Civil Pública que cuide de direitos meta individuais do consumidor (no caso, individuais homogêneos - art. 81,III do CDC) abrange a coletividade e tem efeitos
erga omnes,
por isso engloba indistintamente todos aqueles que tiverem seus direitos atingidos pela situação discutida na ACP (art. 103, III do CDC).

Apesar daquele repetitivo ter tratado da ACP relacionada ao Banco do Brasil, a hipótese em análise é similar; logo, adota-se a mesma fundamentação ali utilizada
.

No caso concreto a ACP n. 583.00.1993.808239-4 foi julgada procedente para
condenar o réu a pagar as diferenças havidas entre o índice de 71,13%, apurado em janeiro de 1989 (inflação de 70,28% mais juros de 0,5%) e o creditado nas cadernetas de poupança (22,97%), aplicando-se ao saldo existente em janeiro de 1989, computados juros e correção monetária a partir das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos, pagando-se a cada um dos titulares, a se apurar em liquidação, processando-se na forma estabelecida no art. 95 a 100 do CDC.

Como visto,
ela não restringiu o seu alcance aos consumidores vinculados ao IDEC,
e como
não houve Recurso por parte do réu,
não se pode agora, depois do trânsito em julgado, impor essa limitação.

É descabido então exigir dos agravados da comprovação de ser ou não associada do Instituto.

Jurisprudência deste Tribunal: RAI 1014437-22.2018.8.11.0000,

AI 74142/2015, AI 108207/2013 e AI 102772/2013.

Quanto à afirmação de que em virtude do julgamento do RE 573.232/SC, no qual consolidou-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para propositura de Ação ordinária coletiva poderiam executar o título judicial, o próprio STF consignou no ARE 904.731- AgR/SC
não se revelar processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar.

Ante a grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos RE’s 573.232/SC e 612.043/PR , o STJ submeteu a questão da “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
” a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no
Tema 948
que em
ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença

todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4.
Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp 1362022/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021)

Diante disso, não mais comportam discussão os limites subjetivos da sentença, que atinge todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco Bamerindus no território nacional no período delimitado pela condenação.

Por conseguinte, não se cogita em nulidade do título, pois sua abrangência é nacional.

2. Do Excesso de Execução

No Resp 1392245/DF (Tema 887), o STJ pacificou que, “
Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
”.

É viável então incluir os expurgos inflacionários posteriores, já que o intuito é possibilitar a mera recomposição da moeda com a correção monetária plena, visto que não caracteriza acréscimo material ao débito, porquanto seu objetivo é recompor as perdas inflacionárias.

3.

Da Necessidade de Liquidação de Sentença

O
decisum
genérico proferido na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte vencida a qualidade de credor de título líquido e certo. Em consequência, é necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos. (AgInt no AREsp 909.925/SE).

Deve-se, então, converter o Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, em observância ao princípio da economia processual, conforme posicionamento reiterado deste Tribunal sobre a matéria (Ap 31576/2017, Ap 16709/2017, Ap 16713/2017, Ap 60707/2017 e Ag 22028/2016).

Cumpre tão somente ao juízo determinar que a contadoria verifique se os cálculos anexados à lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP, bem como nos pontos já decididos na demanda. Na sequência, tem início o Cumprimento do
decisum.

Dessa maneira, enquanto não fixado o
quantum
na liquidação de sentença, não há como iniciar o seu cumprimento. (REsp 1247176/SC).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença, e que a contadoria verifique se os cálculos anexados à lide estão em harmonia com os parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública e na parte já decidida pelo juízo de origem, resolvida a Liquidação, deve ter início o Cumprimento de Sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021